Tribunal: TJSP
Processo: 2136705-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000062776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível no 2136705-73.2020.8.26.0000/50000,
da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante MARISA
LOJAS
VAREJISTAS
LTDA,
são
embargados
LYDIA
MARIA
CUSTÓDIO
DOMINGUEZ
BETTONI,
THEREZINHA
GOMES
CUSTÓDIO DOMINGUEZ, LUCIANA CUSTÓDIO DOMINGUEZ MAIA,
EDUARDO MAIA DA SILVA, MARCO ANTÔNIO CUSTÓDIO
DOMINGUEZ
AFONSO
e
ANDREA CUSTODIO DOMINGUES
AFONSO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos de declaração. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2136705-73.2020.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: MOGI DAS CRUZES – 1a VARA CÍVEL
Embargante: MARISA LOJAS S/A
Embargados: LYDIA MARIA CUSTÓDIO DOMINGUEZ BETTONI e
OUTROS
VOTO No 35.127
Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 118/127, que deu
parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
autora, opõe esta embargos declaratórios.
Sustenta a embargante, em síntese, que, embora
o v. acórdão tenha reconhecido as consequências econômicas da crise
desencadeada pela pandemia da COVID19, incorreu em obscuridade
ao restringir a redução do aluguel em 50% apenas nos meses de abril
a junho de 2020, especialmente porque a reabertura da loja se deu de
forma apenas parcial, não tendo havido a retomada de receitas
minimante capazes de garantir o pagamento do aluguel e das
despesas tributárias, trabalhistas e securitárias para a manutenção do
estabelecimento. Afirma que antes da pandemia mantinha a loja em
funcionamento diariamente por 11 horas e 30 minutos, mas foi
obrigada, a partir da reabertura parcial, em junho/2020, a reduzir o
honorário para apenas 4 horas diárias e com redução de 80% da
capacidade de atendimento ao público, tendo também o consumo
sofrido diminuição durante este período de retração econômica.
Ressalta que, mesmo após o breve avanço do Município de Mogi das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2136705-73.2020.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Cruzes para a “fase verde” do Plano São Paulo, em 09.10.2020, a
capacidade de atendimento continuou limitada a 60%. Aduz que em
30.11.2020, porém, houve retorno de todo o Estado de São Paulo para
a “fase amarela”, o que imporá nova redução de horário de
funcionamento, para até 10 horas diárias, e de capacidade, para 40%.
Argumenta que, embora esteja retomando paulatinamente as
atividades de comércio varejista no imóvel locado, a drástica redução
de seu faturamento pode permanecer por meses ainda, caso haja
novas prorrogações da quarentena. Defende que a situação de
desequilíbrio e de onerosidade excessiva reconhecida por esta turma
julgadora perdurará até que seja autorizada a funcionar normalmente.
Assinala que o v. acórdão, nessa medida, foi omisso quanto aos
termos do art. 317 do Código Civil, diante da desproporção entre o
pagamento integral do aluguel e o impedimento de exercer a posse
direta e suas atividades no imóvel locado sem restrições, por motivos
imprevisíveis. Acrescenta que houve omissão, ainda, a respeito do
disposto no art. 480 do Código Civil, cuja aplicação ao caso em apreço,
diante da onerosidade excessiva, dá respaldo à redução do aluguel
mesmo após junho/2020. Assevera que é necessário, portanto,
consignar de forma expressa no decisum embargado que a redução do
aluguel mensal em 50% do valor vigente deverá perdurar até que seja
autorizada a abertura integral e regular da loja. Por isso, requer o
acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento
dos arts. 317 e 480 do Código Civil, de modo a possibilitar o acesso às
instâncias superiores.
É o relatório.
O
v.
acórdão
não
contém
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses de cabimento
de embargos declaratórios (art. 1.022 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2136705-73.2020.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
O julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos e dispositivos legais mencionados pelas
partes, bastando consignar as razões que entende suficientes para
proferir sua decisão. A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já
expressou o entendimento de que “o órgão jurisdicional, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre
todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI 169.073-SP,
AgRg, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU 17.08.1998, p.
44).
Não obstante, estão expostos de forma clara e
exaustiva no aresto os motivos pelos quais se deu provimento parcial
ao agravo da embargante, para reduzir em 50% o valor dos alugueis,
mas limitado àqueles vencidos entre os meses de abril/2020 e
junho/2020:
No caso vertente, a probabilidade do direito, ou fumus
boni iuris, está evidenciada pela notoriedade dos
impactos negativos causados pela atual situação de
fechamento do comércio e restrição de circulação de
pessoas. Trata-se de fato imprevisível, sem precedentes, que modificou profundamente as
relações entre as pessoas.
Além disso, como a atividade exercida pela agravante
não é essencial, a permissão de abertura ocorre
somente em fases mais avançadas do plano de
flexibilização do governo estadual, sempre sob o risco
de haver novas determinações de fechamento, a
depender da progressão da curva de contaminação na
cidade em que está estabelecida. Ainda não é
possível, outrossim, prever quanto tempo durará em
nosso país a fase mais aguda da pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2136705-73.2020.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
A isso se alia o perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação, o periculum in mora, pois é evidente que a
ausência de faturamento ou sua redução substancial
torna por demais onerosa a obrigação de arcar com a
integralidade do aluguel pactuado para tempos de
normalidade. O acúmulo dessa dívida mês a mês,
com todos os encargos de mora decorrentes, pode até
impedir que a recorrente consiga voltar à ativa quando
for autorizada pelo Poder Público.
Nesse contexto, a fim preservar a relação jurídica
estabelecida e considerando os efeitos notórios
decorrentes da pandemia da COVID-19, impõe-se,
atendendo às peculiaridades da lide, aplicar ao
presente caso o art. 317 do Código Civil, segundo o
qual “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier
desproporção manifesta entre o valor da prestação
devida e o do momento da execução, poderá o juiz
corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure,
quando possível, o valor real da prestação”.
Confiram-se precedentes desta E. Corte em casos
análogos:
Locação comercial. Tutela de urgência. Pandemia por
COVID19. Redução do valor do aluguel em face da
proibição à abertura do estabelecimento comercial.
Fato do príncipe que corresponde à figura da força
maior. Artigo 317 do Código Civil que autoriza nesses
casos a readequação do valor da contraprestação.
Redução em 50% que se mostra razoável enquanto
persistir aquela proibição. Recurso provido.
(36a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento no 2081753-47.2020.8.26.0000, Rel. Des.
ARANTES THEODORO, j. 06.05.2020)
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel comercial.
Pedido de tutela cautelar antecedente. Decisão que
indeferiu pedido de suspensão de pagamento de
locativos comerciais por prazo indefinido, como
postulado, até a modificação do quadro atual de
pandemia pelo coronavírus. Cabimento parcial do
inconformismo. Art. 300 do CPC. Possibilidade apenas
na redução de 50% do valor do aluguel, por 60 dias,
com base no último aluguel pago ao locador. Decisão
reformada. Recurso parcialmente provido.
(32a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento no 2074399-68.2020.8.26.0000, Rel. Des.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR, 06.05.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2136705-73.2020.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
No entanto, cuido que a suspensão total dos alugueis,
ou mesmo a redução drástica do valor, tal como os
70% propostos, não se mostra a medida mais
adequada, pois penalizaria apenas os locadores, que
certamente também foram impactados negativamente
pela
pandemia
e
possuem
seus
próprios
compromissos financeiros para honrar.
Sopesando tais circunstâncias, concluo que o valor do
aluguel deve ser reduzido em 50%, com efeitos
retroativos a 24.03.2020 (art. 1o, parágrafo único, do
Decreto Estadual 64.881/20). Disso resultará a
alteração do valor dos alugueis vencidos de abril/2020
até
junho/2020,
considerando
que
o
Decreto
19.301/20 do Município de Mogi das Cruzes autorizou
a reabertura do comércio na cidade a partir de
12.06.2020, ainda que com restrição de capacidade e
horário de funcionamento reduzido.
Ao que consta, a recorrente está quite com suas
obrigações até o momento, ou seja, tem quitado
mensalmente o valor de R$ 52.870,00. Assim, poderá
compensar os valores já quitados que ultrapassam o
que ora se estabelece (R$ 26.435,00 por mês entre
abril/2020 e junho/2020) com os alugueis vincendos,
até o total equacionamento de créditos e débitos.
Registre-se que a discordância da embargante
em relação ao entendimento adotado por esta E. Corte ou à valoração
da prova não equivale à negativa de jurisdição, nem implica
obscuridade, contradição ou omissão do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou
afronta a dispositivos legais, até porque, como se sabe, o
prequestionamento que viabiliza o acesso às instâncias extraordinária
e especial é temático, não numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a
Constituição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso
Especial ou Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e
não embargos de declaração, os quais têm suas hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2136705-73.2020.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 no CPC.
Enfim, o que a embargante pretende é o reexame
de questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é
incabível em sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator